Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-77.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Caso em Exame. Ação que busca a declaração de inexistência de vínculo obrigacional referente ao contrato "Seguro MB Visa Débito", a repetição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Caso em Exame. Ação que busca a declaração de inexistência de vínculo obrigacional referente ao contrato "Seguro MB Visa Débito", a repetição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva da Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.; (ii) a regularidade da contratação; (iii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro e (iv) a ocorrência de danos morais. III. Razões de Decidir. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., pois não integra a cadeia de consumo, limitando-se ao licenciamento de marca e tecnologia. 4. Não comprovada a autenticidade dos documentos que dariam suporte à contratação do seguro, é de rigor a declaração de inexistência dos débitos questionados, assim como a determinação da repetição do indébito em dobro, mantida conforme entendimento majoritário. 4. Inocorrência de danos morais indenizáveis IV. Dispositivo e Tese. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida e processo extinto em relação à Visa do Brasil e recurso do Banco Mercantil do Brasil parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva da empresa de bandeira de cartão de crédito quando não há vínculo contratual direto com o consumidor. 2. A repetição do indébito em dobro independe de má-fé, conforme interpretação do artigo 42, parágrafo único, do CDC.